Tribunal: TJDFT
Processo: 0719604-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE SALARIAL. PLANO COLLOR (84,32%). REAJUSTES PERTINENTES À VARIAÇÃO DO IPC NO MÊS DE ABRIL DE 1990. SUPRESSÃO. DIREITO AO REAJUSTE. CRÉDITO RECONHECIDO. APURAÇÃO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO E JUROS DE MORA. FÓRMULA LEGAL. CRITÉRIOS NÃO PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. FÓRMULA LEGAL. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DAS ADIS 4357 E 4425 PELO STF. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 11.960/09. APLICAÇÃO IMEDIATA. LEI INSTRUMENTAL. OBRIGAÇÃO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RESTRITA À FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. JUROS DE MORA. PRESERVAÇÃO. ACESSÓRIOS APLICADOS AOS ATIVOS RECOLHIDOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. TESE FIRMADA EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL (RE 870.947/SE, TEMA 810). ATUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DESDE A GERMINAÇÃO E ATÉ O PAGAMENTO. INDEXADOR. IPCA-E. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1.495.114/MG). ENTENDIMENTOS. APLICAÇÃO. VIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Aferida a omissão no título executivo na fixação da fórmula de atualização monetária do crédito executado, tem aplicabilidade a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral, que dispusera sobre a fórmula de atualização monetária dos débitos judiciais de responsabilidade da Fazenda Pública.
2. Segundo o entendimento estratificado pela Suprema Corte, a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – ADIs 4.357 e 4.425 -, alcança a fórmula de atualização e incremento dos débitos tributários, e, quanto às obrigações de natureza não tributária, alcança somente a fórmula de atualização preceituada, pois implica tratamento dissonante da isonomia, irradiando perda aos administrados frente à Fazenda Pública.
3. De acordo com a inconstitucionalidade afirmada em sede de controle concentrado, preservados os juros de mora que deverão ser agregados ao débito em conformidade com os acessórios aplicados aos ativos recolhidos em caderneta de poupança, deve ser atualizado monetariamente mediante o uso de indexador que reflita com exatidão a desvalorização da moeda provocada pela inflação, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810).
4. Firmada a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, no pertinente ao indexador monetário que deve incrementar os débitos impostos à Fazenda Pública, via de decisão judicial, em obrigação de natureza não-tributária, e reafirmada a conformidade do dispositivo na parte em que trata dos juros que devem ser agregados à obrigação - Recurso Extraordinário no 870.947/SE, tema no 810 -, o Superior Tribunal de Justiça, tratando da matéria em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara os parâmetros a serem observados em ponderação com a natureza do débito.
5. De conformidade com o estratificado de molde a ser conciliada a necessidade de atualização da obrigação com a regulação legal, o Superior Tribunal de Justiça firmara que, em se tratando de obrigação derivada de vantagens remuneratórias asseguradas a servidor público via de decisão judicial, deve, a par de ser incrementada pelos juros de mora aplicáveis aos ativos recolhidos em caderneta de poupança, ser atualizada monetariamente mediante a utilização do IPCA-E desde que entrara a viger a regulação legal afirmada desconforme - Lei no 11.960/09 -, inclusive no período antecedente à inscrição do debito em precatório, impondo-se a observância dessa fórmula de correção e incremento (REsp 1.495.114/MG).
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.